Tribunal: TJSP
Processo: 2266505-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Requerimento formulado por empresa. Pessoa jurídica dedicada a atividade lucrativa não fazendo jus ao benefício da gratuidade sem prova de efetiva insuficiência de recursos seus e dos respectivos sócios. Afinal, entre carrear o pesado encargo aos ombros do Estado ou aos dos sócios da pessoa jurídica necessitada, é

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Requerimento formulado por empresa. Pessoa jurídica dedicada a atividade lucrativa não fazendo jus ao benefício da gratuidade sem prova de efetiva insuficiência de recursos seus e dos respectivos sócios. Afinal, entre carrear o pesado encargo aos ombros do Estado ou aos dos sócios da pessoa jurídica necessitada, é razoável que se escolha a segunda opção. Prova não produzida. Consideração, ademais, de que é ínfima a expressão econômica da demanda.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2266505-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaí, em que é agravante
INDUSTRIA
E
COMERCIO
IRACEMA
LTDA,
é
agravado
PIPO
COMERCIO DE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2266505-57.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: ITAÍ 2a Vara Cível
Agravante: INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRACEMA LTDA.
Agravada: PIPO COMÉRCIO DE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.
MM. Juiz de primeiro grau: Wallace Gonçalves dos Santos
Voto no 36.447
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Gratuidade da
justiça. Indeferimento. Requerimento formulado por empresa.
Pessoa jurídica dedicada a atividade lucrativa não fazendo jus ao
benefício da gratuidade sem prova de efetiva insuficiência de
recursos seus e dos respectivos sócios. Afinal, entre carrear o
pesado encargo aos ombros do Estado ou aos dos sócios da
pessoa jurídica necessitada, é razoável que se escolha a segunda
opção. Prova não produzida. Consideração, ademais, de que é
ínfima a expressão econômica da demanda.
Negaram provimento ao agravo.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRACEMA LTDA. contra decisão proferida em
processo de embargos à execução opostos pela agravante frente à execução
por título extrajudicial que lhe move PIPO COMÉRCIO DE PEÇAS E
ROLAMENTOS LTDA., embargada/agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O
MM.
Juiz
de
primeiro
grau
indeferiu
requerimento formulado pela embargante, voltado à concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça e/ou diferimento do recolhimento das
despesas do processo ao final. Entendeu o MM. Juiz de primeiro grau que,
embora as pessoas jurídicas façam jus ao favor legal, devem elas comprovar a
condição de hipossuficiência, nos termos da orientação cristalizada na
Súmula 481 do STJ, e a “simples presença de dívidas e protestos” não
significa falta de condições de suportar as despesas do processo (fls. 110/111
dos autos do processo; fls. 17/18 destes).

Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta a agravante que os elementos dos autos demonstram a alegação de
que pesam contra ela 161 protestos e inúmeras ações trabalhistas, e as dívidas
superam em muito “o valor dos bens ativos”, deixando a empresa
“paralisada”. Diz ser perfeitamente possível a concessão do favor legal às
pessoas jurídicas, conforme a orientação cristalizada na Súmula 481 do STJ,
reafirmando falta de condições de suportar as despesas do processo. Insiste,
pois, no deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça ou,
subsidiariamente, que o recolhimento das despesas seja diferido para final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. Em tema de concessão da gratuidade da justiça
a pessoas jurídicas, este relator adota o entendimento explicitado em julgado
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de cujo corpo se destaca o trecho
seguinte:
“A pessoa jurídica requer uma bipartição, ou seja, se a
mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de
assistência social, etc), o procedimento se equipara ao da
pessoa física. Com relação às pessoas jurídicas com fins
lucrativos, a sistemática é diversa, pois o 'onus
probandi' é da autora. Em suma, admite-se a concessão
da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins
lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo
satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os
encargos processuais, sem comprometer a existência da
entidade. A comprovação da miserabilidade jurídica
pode ser feita por documentos públicos ou particulares,
desde que os mesmos retratem a precária saúde
financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
renda; b) livros contábeis registrados na junta
comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, ou
subscritos pelos Diretores, etc" (STJ-Corte Especial,
ED no REsp 388.045-RS, rel. Min. Gilson Dipp, j.
1.8.03, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.9.03, p.
252).
Aliás,
a
questão
está
sedimentada
na
jurisprudência, haja vista a recente Súmula 481 do STJ, com o seguinte
enunciado: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
O Código de Processo Civil de 2015 consagra tal
orientação, ao dispor que a presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos apenas favorece a pessoa natural (art. 99, §3o).
No caso dos autos, como assinalado na r. decisão
agravada, o só fato de o balanço contábil da pessoa jurídica agravante
apontar déficit, e a circunstância de existirem contra ela protestos e ações
trabalhistas não significa não tenha a peticionária condições de pagar as
custas referentes a este processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
E é difícil crer que a pessoa jurídica agravante, que
constituiu advogado para o patrocínio da causa, desse modo assumindo a
maior despesa do processo, não tenha condições de suportar as despesas do
processo a cuja causa atribuiu valor de R$ 10.204,37.
Seja como for, ainda no que se refere à pessoa
jurídica, o entendimento deste relator é no sentido de que se deve esperar
dos respectivos sócios o aporte dos recursos necessários a custear as despesas
de processos do interesse do ente ficto. Afinal, entre carrear o pesado
encargo aos ombros do Estado ou aos dos sócios da pessoa jurídica
necessitada, é razoável que se escolha a segunda opção. Assim, era de se
esperar que os sócios trouxessem elementos destinados a demonstrar a
necessidade do favor legal (declaração de bens e rendimentos à Receita
Federal, extratos bancários, especificação das despesas ordinárias etc).
Cabe considerar, por último, que, representando
os benefícios da gratuidade da justiça pesado encargo para os cofres
públicos, a concessão e aplicação do favor legal devem se dar com rigor e
moderação, exclusivamente em favor dos verdadeiramente necessitados, isto
é, daqueles sem a menor condição econômica de movimentar a máquina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266505-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
judiciária, o que não parece ser o caso da agravante, ainda a se admitir que
esse gasto lhe traga algum sacrifício, e riscos, como é natural ocorrer a todo
aquele que ingressa em juízo.
Em face desse cenário, também não é caso de
acolhimento do pedido subsidiário, voltado ao diferimento do recolhimento
das custas.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator